Tribunal: STF
Processo: HC 213247
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa. Concussão. Competência da Justiça eleitoral. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao recurso extraordinário nos embargos declaratórios no agravo regimental no Recurso Especial com Agravo nº 1.769.549/PR. 



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada, em primeiro grau, à pena de 10 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 2º, c/c o art. 4º, II, da Lei nº 12850/13, e no art. 316, c/c o art. 327, § 2º, do Código Penal.



3. Inconformadas, a acusação e a defesa interpuseram recurso de apelação. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná absolveu a paciente da imputação do crime de concussão e manteve a condenação pelo delito de organização criminosa. A pena final foi fixada em 8 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão. Foram opostos três embargos de declaração, sendo que apenas um deles foi acolhido para sanar os erros materiais. O recurso especial interposto pela defesa não foi admitido. 



4. Na sequência, a defesa interpôs recurso de agravo no STJ. O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou provimento ao AREsp nº 1.769.549/PR. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido. Ato contínuo, foram opostos embargos de declaração, rejeitados. A defesa interpôs, então, recurso extraordinário, o qual teve o seguimento negado pelo Ministro Jorge Mussi, no exercício da Vice-Presidência do STJ.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a incompetência da Justiça estadual para processar e julgar o feito. Para tanto, afirma que “a movimentação financeira e os episódios versados na denúncia e nas decisões condenatórias são diretamente relacionados à campanha eleitoral, de modo que configurariam crimes eleitorais, sendo o juízo eleitoral aquele competente para sua apuração”.



6. Prossegue a narrativa para alegar que “jamais houve a submissão dos fatos ao juízo materialmente competente: uma vez verificados elementos que indicam a ocorrência de crimes eleitorais, cabe ao juízo Comum encaminhar imediatamente os feitos ao juízo Especial, cabendo a ele a análise da competência para apuração e julgamento das infrações próprias e conexas”.



7. A defesa requer a concessão da ordem para que seja reconhecido “o constrangimento ilegal consistente na incompetência material da Justiça Estadual para condução do processo-crime nº 0000022- 69.2017.8.16.0025, bem como incidentes processuais correlatos, subsequentemente determinando a redistribuição dos respectivos feitos ao Juízo Eleitoral, com anulação dos atos decisórios proferidos pelo juízo absolutamente incompetente”.



8. Decido.



9. O habeas corpus não pode ser conhecido. 



10. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



11. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



12. Nessas condições, à falta de pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, em especial sobre o tema central discutido na impetração (competência da Justiça Eleitoral), o imediato conhecimento da presente ação constitucional acarretaria indevida supressão de instâncias. Óbice que impossibilita o prosseguimento deste HC, na linha dos seguintes precedentes: 



    “[...] II – Nesse contexto, o não enfrentamento dos argumentos veiculados nesta impetração pelo Superior Tribunal de Justiça impede igualmente o exame deles por esta Suprema Corte, sob pena de supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes...” (HC 212.420-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    “[...] 2. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 212.176-AgR, Rel. Min. Rosa Weber). 



    “[...] 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 )...” (HC 212.132-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



13 . Não é caso de concessão da ordem de ofício.



14. A hipótese é de paciente condenada à pena de 8 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão por integrar organização criminosa “ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o propósito de obter, direta ou indiretamente vantagens indevidas, valendo-se para tanto da prática reiterada de crimes contra a administração pública, como concussão e usurpação de função pública, e também lavagem de dinheiro [...]” (trechos da denúncia)



15. Ademais, a Primeira Turma já decidiu que a “mera alegação, em tese, da prática de crime eleitoral não basta para caracterizar a efetiva violação do entendimento adotado pela CORTE no INQ 4.435 AgR-quarto/DF, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Eleitoral (Rcl 36.665/TO, Rcl 38.275/TO, Rcl 37.322/TO e Rcl 37.751/TO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES)” (HC 194.637, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator Min. Alexandre de Moraes, acórdão pendente de publicação).



16. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.



 



17. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 04 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator